Tribunal: STF
Processo: MS 32179
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Concurso público. Impetração em face de ato praticado no curso da 1ª etapa do certame. Reprovação do candidato em etapa subsequente. Perda do Objeto da demanda. Agravo regimental provido para julgar prejudicado o Mandado de Segurança. 



    1. Há perda superveniente do interesse de agir em mandado de segurança voltado ao reconhecimento da existência de ato coator na primeira etapa do certame quando o candidato/impetrante não obtém aprovação na etapa subsequente. 



    2. Agravo regimental provido para julgar prejudicado o mandado de segurança.